Tribunal: TJMT
Processo: 1018256-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1018256-22.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: JOVANIL LOPES DA FONSECA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 02/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA – PLEITO DE REMANESCENTE DE FÉRIAS (15 DIAS) NÃO RECEBIDO COM INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. In casu, não há qualquer situação jurídica desfavorável a reclamante imposta pelo Juízo "a quo", pois os pedidos iniciais foram reconhecidos em sentença, ou seja, fora reconhecido o direito da autora em receber dos valores correspondentes as férias proporcionais (45 dias) acrescidas do terço constitucional, referente ao período não prescrito.
2. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da decisão ora pleiteada.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018256-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional, Subsídios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOVANIL LOPES DA FONSECA - CPF: 328.715.541-53 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMO DO VOTO DA RELATORA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA – PLEITO DE REMANESCENTE DE FÉRIAS (15 DIAS) NÃO RECEBIDO COM INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.

In casu
, não há qualquer situação jurídica desfavorável a reclamante imposta pelo Juízo "
a quo
", pois os pedidos iniciais foram reconhecidos em sentença, ou seja, fora reconhecido o direito da autora em receber
dos valores correspondentes as férias proporcionais (45 dias) acrescidas do terço constitucional, referente ao período não prescrito.

2.

Com efeito, revela-se ausente o
interesse

recursal
, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da decisão ora pleiteada.

3.

Recurso não conhecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023